Tribunal: STF
Processo: RE 111934
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
TRABALHISTA. SERVIDORES REGIDOS POR LEI ESTADUAL, PROMULGADA NOS
TERMOS DO ARTIGO 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL
(AUSÊNCIA).
EMBORA A CAUSA TRATE DE TEMA CONSTITUCIONAL, PELO EXAME DOS AUTOS
ESTA EVIDENCIADA A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 106 DA
CARTA MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.